Tribunal: TJDFT
Processo: 0700455-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO EM CARTÓRIO. RESCISÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA NO CASO CONCRETO.
1. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse processual quando a matéria confunde-se com o mérito da demanda.
2. A compra e venda de imóvel consolida-se com o registro da escritura pública correspondente em cartório de imóveis.
3. Consolidada a propriedade em favor do adquirente, não cabe a extinção do contrato de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária por mera resilição, que é a iniciativa unilateral e discricionária de uma das partes em detrimento da outra, sem expressa previsão contratual.
4. Ausente inadimplemento contratual do credor fiduciário, não cabe a resolução por decisão unilateral e discricionária do devedor fiduciante, após o registro da escritura de compra e venda do imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária.
5. O art. 2o da Portaria no 192 de 2014 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal dispõe que a gestão dos recursos oriundos dos honorários advocatícios deferidos em benefícios das empresas públicas e das sociedades de economia mista do Distrito Federal caberá a entidade associativa ou a pessoa jurídica regularmente constituída.
6. O § 8o do art. 85 não é uma repetição literal nem teleológica do texto revogado. No CPC/1973, "inestimável" foi compreendido como sinônimo de "não mensurável". No CPC/2015, mesmo não renunciando ao adjetivo "inestimável", o contexto é outro. A situação que antes era inestimável no sentido de "não mensurável", agora está tratada no § 2o, com um cuidado especial do legislador, que poderia ter usado o adjetivo "imensurável", mas optou por usar "não mensurável", expressão que deixou o texto claro para permitir a ressignificação do teor do § 8o.
7. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo, o que não é o caso.
8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do autor, não provido. Recurso da Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, provido.